Tribunal: TJMT
Processo: 0003250-73.2019.8.11.0008
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003250-73.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 240.679.896-87 (APELADO), SHEILA CRISTINA BLANCO RODRIGUES TORRES - CPF: 851.561.161-91 (ADVOGADO), HEDA HELENA BLANCO RODRIGUES - CPF: 488.501.601-00 (APELADO), HEDA HELENA BLANCO RODRIGUES - CPF: 488.501.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE PAULO AGUIAR - CPF: 021.107.141-23 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA PAULO FERREIRA - CPF: 041.692.941-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA PAULO AGUIAR - CPF: 021.107.131-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA LAZARENO MOREIRA - CPF: 631.751.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALBERTO MOREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 694.813.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DELTO JOSE RODRIGUES NETO - CPF: 693.661.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA CRISTINA BLANCO RODRIGUES TORRES - CPF: 851.561.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CONTRA ESPÓLIO. PRESCRIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito, declarando a prescrição do crédito exequendo, com base no artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, combinado com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. O apelante sustenta a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal, a partir da data de vencimento do contrato, e alega que a habilitação de crédito ajuizada em 10.06.2015 é tempestiva. Pede o provimento do recurso e a inversão do ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe que a parte recorrente exponha claramente os fundamentos pelos quais pretende reformar a decisão, contrapondo-se aos fundamentos da sentença recorrida.

O recurso não atende ao princípio da dialeticidade, pois a sentença reconheceu a prescrição trienal, enquanto o apelante alega prescrição quinquenal, sem impugnar diretamente o fundamento específico adotado pela sentença.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. A apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, §3o, VIII; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS no 34044, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de habilitação de crédito formulado contra o ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO MOREIRA RODRIGUES, e, em consequência, declarou o crédito exequendo prescrito, nos termos do artigo 206, §3o inciso VIII do Código Civil c.c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Diz que não
decorreu o prazo prescricional quinquenal que, no caso, é contado da data do vencimento do contrato (10.06.2015). Desse modo, afirma que a habilitação ajuizada em 10.06.2015 é tempestiva.

Requer o provimento do recurso, com a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por ofensa a dialeticidade. No mérito, defende a ocorrência da prescrição trienal – como reconhecida na r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA A DIALETICIDADE

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de habilitação de crédito formulado contra o ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO MOREIRA RODRIGUES, e, em consequência, declarou o crédito exequendo prescrito, nos termos do artigo 206, §3o inciso VIII do Código Civil c.c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A preliminar prospera. De fato a r. sentença reconheceu a
prescrição trienal
, consoante se depreende do art. 206, §3o inciso VIII do Código
Civil c.c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra)
, enquanto que o banco recorrente insurge-se
contra a prescrição quinquenal
, situação que evidencia ofensa a dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, a fim de esclarecer seu desacerto e consignar as razões que eventualmente conduzam à reforma, cujo ônus não se desincumbiu o recorrente.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido”. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022)

Posto isso,
não se conhece do apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024